Tribunal: TJES
Processo: 0000044-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 308 E 309 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO
EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luiz Henrique Falck contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e nos arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe penas de reclusão e detenção substituídas por restritivas de direitos e multa. A defesa requer: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de trânsito; (ii) a absolvição por ausência de dolo no crime de receptação; e, subsidiariamente, (iii) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de trânsito (arts. 308 e 309 do CTB);
(ii) examinar a existência de dolo na conduta imputada ao réu quanto ao crime de receptação, ou, alternativamente, a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime de receptação restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão e depoimentos das testemunhas presenciais, especialmente dos guardas municipais que realizaram a abordagem, cujos relatos são coerentes e harmônicos, gozando de presunção de veracidade não infirmada pela defesa.

4. O acusado foi flagrado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados e restrição de furto, afirmando tê-la adquirido por meio do site OLX, local sabidamente usado em negociações de veículos irregulares, sem adotar qualquer cautela ou verificação da origem lícita.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, cabe ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa (art. 156 do CPP). A ausência de comprovação da origem legítima e a inverossimilhança das alegações defensivas demonstram o dolo na aquisição de produto de crime.

6. No tocante aos delitos de trânsito, constatou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia (22/11/2021) e a prolação da sentença condenatória (28/11/2024) transcorreu período superior a três anos, prazo prescricional aplicável às penas inferiores a um ano, conforme o art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, do Código Penal.

7. Tendo havido trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pelos crimes de trânsito (arts. 308 e 309 do CTB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Extinta a

Tese de julgamento
:

1. No crime de receptação, cabe ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

2. A aquisição de veículo com sinais identificadores adulterados, sem cautelas mínimas e por meio de negociação informal, evidencia o dolo na conduta.

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.

4. Penas inferiores a um ano atraem o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. Transcorrido o prazo entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade pelos delitos de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 180, caput e §3º; CTB, arts. 308 e 309; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022;
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/2/2022;
STJ,
AgRg no HC n. 716.902/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/8/2022, DJe 4/8/2022;
TJES,
APCr n. 0018372-29.2019.8.08.0035
, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 2/4/2025;
TJES,
APCr n. 0000129-37.2015.8.08.0048
, Rel. Des. Willian Silva, j. 29/9/2021, DJES 7/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-41.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE FALCK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 308 E 309 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luiz Henrique Falck contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e nos arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe penas de reclusão e detenção substituídas por restritivas de direitos e multa. A defesa requer: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de trânsito; (ii) a absolvição por ausência de dolo no crime de receptação; e, subsidiariamente, (iii) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de trânsito (arts. 308 e 309 do CTB);
(ii) examinar a existência de dolo na conduta imputada ao réu quanto ao crime de receptação, ou, alternativamente, a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime de receptação restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão e depoimentos das testemunhas presenciais, especialmente dos guardas municipais que realizaram a abordagem, cujos relatos são coerentes e harmônicos, gozando de presunção de veracidade não infirmada pela defesa.

4. O acusado foi flagrado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados e restrição de furto, afirmando tê-la adquirido por meio do site OLX, local sabidamente usado em negociações de veículos irregulares, sem adotar qualquer cautela ou verificação da origem lícita.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, cabe ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa (art. 156 do CPP). A ausência de comprovação da origem legítima e a inverossimilhança das alegações defensivas demonstram o dolo na aquisição de produto de crime.

6. No tocante aos delitos de trânsito, constatou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia (22/11/2021) e a prolação da sentença condenatória (28/11/2024) transcorreu período superior a três anos, prazo prescricional aplicável às penas inferiores a um ano, conforme o art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, do Código Penal.

7. Tendo havido trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pelos crimes de trânsito (arts. 308 e 309 do CTB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Extinta a

Tese de julgamento
:

1. No crime de receptação, cabe ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

2. A aquisição de veículo com sinais identificadores adulterados, sem cautelas mínimas e por meio de negociação informal, evidencia o dolo na conduta.

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.

4. Penas inferiores a um ano atraem o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. Transcorrido o prazo entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade pelos delitos de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 180, caput e §3º; CTB, arts. 308 e 309; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022;
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/2/2022;
STJ,
AgRg no HC n. 716.902/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/8/2022, DJe 4/8/2022;
TJES,
APCr n. 0018372-29.2019.8.08.0035
, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 2/4/2025;
TJES,
APCr n. 0000129-37.2015.8.08.0048
, Rel. Des. Willian Silva, j. 29/9/2021, DJES 7/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE FALCK
em face da Sentença de id 14376022, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
,

do Código Penal e arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, no que se refere ao crime de receptação, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, de qualquer natureza e espécie, pelo prazo de 06 (seis) meses, em relação aos delitos de trânsito.

Razões recursais (id 14376027), nas quais a defesa pugna pela: i) declaração da extinção da punibilidade do acusado em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de trânsito (art. 308 e 309 do CTB); ii) a absolvição por ausência de dolo em relação à prática do crime de receptação; (iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões (id 14376030), nas quais o órgão ministerial pugna pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de trânsito e, no tocante ao crime de receptação, seja mantida a condenação nos termos da Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso somente no que tange ao reconhecimento da prescrição retroativa dos crimes previstos nos arts. 308 e 309 do CTB (id 15605898).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE FALCK
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal e arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, no que se refere ao crime de receptação, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, de qualquer natureza e espécie, pelo prazo de 06 (seis) meses, em relação aos delitos de trânsito.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela: i) declaração da extinção da punibilidade do acusado em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de trânsito (art. 308 e 309 do CTB); ii) a absolvição por ausência de dolo em relação à prática do crime de receptação; (iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua Espírito Santo, bairro Bicanga, município de Serra/ES, o acusado, de forma livre e consciente, conduzia a motocicleta Honda/XRE 300CC, de placa aparente OYG-6780, sabendo tratar-se de produto de crime.

Nas mesmas circunstâncias, realizava manobras perigosas, participando de demonstração de perícia em via pública, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, expondo a risco a incolumidade pública e privada.

Consta, ainda, que durante abordagem efetuada por Guardas Municipais, que o avistaram sem capacete e empinando a motocicleta, foi iniciada perseguição, culminando na ordem de parada. Em revista pessoal, encontrou-se uma bucha de maconha em sua posse, destinada a consumo próprio, conforme autos de apreensão e constatação provisória juntados aos autos.

Relata, que o denunciado confessou não possuir habilitação e declarou ter adquirido o veículo há cerca de três dias no site OLX, reconhecidamente utilizado para comercialização de veículos de procedência ilícita.

Por fim, registra que o laudo pericial constatou adulteração dos caracteres do número de identificação veicular (NIV) e do motor, identificando a placa original MRN-9206, que possuía restrição de furto.

Diante de tais considerações, no que tange ao crime de receptação (art. 180, CP) depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar o juízo condenatório exarado contra o réu, em sua forma dolosa.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD, Boletim Unificado (id 14376011 - fls. 21/24) e Auto de Apreensão (id 14376011 - fl. 11), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

Registra-se que, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos guardas municipais que participaram da ocorrência, tanto na fase policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar que os depoimentos dos agentes municipais Jaime Wellington de Souza e Maxwel Victor Vieira, relatam, em suma, que estavam no balneário de Bicanga, momento em que o acusado foi avistado pilotando uma motocicleta sem o uso do capacete e “empinando” a moto. Foi realizada a abordagem do acusado, sendo encontrada em sua posse um pequena quantidade da substância similar a maconha e foi verificado que o acusado não possuía CNH. Ao realizar uma busca minuciosa na motocicleta, foi possível constatar que ela apresentava raspagem na numeração do sinal identificador.

A testemunha Jaime, complementou, ainda, que o acusado afirmou que teria adquirido a motocicleta no site OLX, e diante da constatação de adulteração da numeração, foi realizada pesquisa no site da polícia civil, onde foi identificada a existência de um boletim de ocorrência com registro de clonagem de uma motocicleta com características parecidas com a da moto abordada, tendo a delegacia de furtos e roubos constatado que a placa era falsa e o lacre pertencia a um carro.

Por seu turno, o réu, em seu interrogatório, declarou que comprou a motocicleta no site OLX para facilitar o seu transporte, afirmando que o anúncio dizia se tratar de “motocicleta atrasada” e “moto para roça”, mas não tinha conhecimento de que se tratava de um clone, e que quando comprou a motocicleta não realizou pessoalmente a consulta acerca da regularidade da motocicleta e não marcou vistoria.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem, razão pela qual não merece prosperar o pleito desclassificatório.

Nesse sentido, certo é que a ausência das diligências habituais ou das formalidades legais que ordinariamente acompanham a compra e venda de veículos, como a transferência de propriedade e a inspeção veicular perante o Detran, somada à circunstância de ter sido preso em flagrante na posse de bem de origem ilícita, configuram elementos fáticos relevantes à aferição da conduta delitiva.

Em conjunto, tais circunstâncias indicam de forma suficiente a presença de dolo na ação do agente, mormente quando este não se desincumbe do ônus que lhe impõe o art. 156, caput, do Código de Processo Penal, no sentido de demonstrar a alegada ausência de intenção criminosa ou eventual comportamento meramente culposo.

Nesse sentido, têm-se que o acusado não logrou êxito em comprovar a origem lícita da motocicleta, apresentando versão inconsistente sobre a procedência do bem.

Forte em tais premissas, entendo que se encontra demonstrada a prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do recorrente nos termos da Sentença proferida pelo Juízo primevo.

Por sua vez, no que tange aos crimes previstos nos arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, as penas privativas de liberdade impostas ao acusado, 06 (seis) meses de detenção e
10 (dez) dias-multa
(art. 308 do CTB) e 06 (seis) meses de detenção (art. 309 do CTB)
, atraem a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o art. 109, VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que os crimes foram praticados em 05/01/2021 e a denúncia foi recebida em 22/11/2021 (id 14376011 - fl. 91), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 28/11/2024 (id 14376022).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 22/11/2021 e a prolação do decreto condenatório (28/11/2024), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, conforme já assentado por este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT E § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997), à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, 11 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 meses. A defesa alega a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso de prazo superior ao aplicável na espécie. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido entre os marcos interruptivos; (II) subsidiariamente, analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada na sentença. 4. No caso, a pena aplicada de 6 meses e 22 dias de detenção prescreve em 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, uma vez que é inferior a 1 ano. 5. Entre o recebimento da denúncia (26/09/2019) e a publicação da sentença condenatória (19/02/2023), transcorreu prazo superior a 3 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. A pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 3. Configurada a prescrição entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, VI; 110, § 1º; 107, IV; Lei nº 9.503/1997 (código de trânsito brasileiro), art. 306, caput e § 1º, II. (TJES; APCr 0018372-29.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 02/04/2025)

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. Pena concreta. Prescrição. Declaração de extinção da punibilidade. 1. Fixadas as penas privativas de liberdade em 8 meses de detenção para o crime previsto no art. 303 do CTB e 6 meses de detenção para o delito previsto no art. 306 do CTB, deve-se observar o lapso prescricional de 4 anos previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. 2. Considerando o lapso compreendido entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, não se verificando qualquer causa interruptiva da prescrição ou a interposição de apelo pela acusação, mostra-se evidente a perda da pretensão punitiva estatal diante do transcurso de tempo superior ao marco temporal mencionado. (TJES; APCr 0000129-37.2015.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 29/09/2021; DJES 07/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa em relação aos crimes previstos nos arts. 308 e 309 do CTB, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE LUIZ HENRIQUE FALCK
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.